Tribunal: STF
Processo: RE 1404031
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Caixa Beneficiente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 31), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 20):



    EMBARGOS INFRINGENTES — POLICIAL MILITAR — PENSÃO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 



    O adicional de insalubridade previsto pela LC n° 432/85, não atende aos requisitos do artigo 40, § 8º da CF, vez que destinado aos militares da ativa ou aos inativos que já incorporam o benefício — No entanto, possível o resgate da referida verba aos pensionistas dos policiais militares que ao tempo da promulgação da LC n° 432/85 tinham o direito, em tese, ao percebimento do benefício, com observação da proporcionalidade prevista no art. 60 da lei de regência, situação que deve ser apurada administrativamente —Recurso provido, com observação. 



    Em suas razões recursais, alegando a violação ao art. 40, § 8º da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a pensionista não faze jus ao recebimento do adicional de insalubridade previsto na Lei complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo, eis que o instituidor da pensão não recebia o benefício.



    Anoto que o Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal estadual, forte no julgamento do RE 642.682 pelo Supremo (eDoc. 30, fl. 83), determinou a devolução dos autos ao Colegiado julgador que, entretanto, refutou o juízo de retratação (eDoc 30, fls. 105/106).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 39):



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 448. É INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO A EXTENSÃO, AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS, DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    No âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 642.682 RG, ministro Cezar Peluso, Tema n. 448, assentou entendimento assim resumido (grifos no original):



    Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge do quanto firmado por esta Suprema Corte em referido precedente vinculante.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial da ação proposta por Sandra Cristina Alves Braz, ora recorrida.



    Ao fundamento do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária, a qual fixo em 10% do valor atualizado da causa, observado-se eventual deferimento da gratuidade de justiça pelas instância ordinárias. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator